Tribunal: TJMT
Processo: 1006035-23.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006035-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS - CPF: 067.102.123-00 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº
1006035-23.2018.8.11.0041

Apelante
:
OI S.A.

Apelado
:
CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS
DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
- RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O “
print
” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da citação, já a correção monetária será contada a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1006035-23.2018.8.11.0041

Apelante
:
OI S.A.

Apelado
:
CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
OI S.A.

Ação:
Ação Reclamatória e Indenizatória por Danos Morais
, proposta por
CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré acima do valor contratado (R$169,00), bem como daqueles relativos à linha (65) 98404-5999, realizados após o cancelamento da referia linha (novembro/2016). Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 55420532): Defende
que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, uma vez que o cancelamento da linha ocorreu em razão da inadimplência.

Afirma que há

registro

de

chamadas efetuadas no terminal reclamado (65) 98404-5999, de modo que não há falar em desconhecimento da fatura

com

vencimento

em

28.12.2016,

a

qual

originou

a

negativação

do nome do autor junto

aos

órgãos

de

proteção

ao

crédito. Aduz que o recorrido não só usufruiu dos serviços após a data em que alega ter solicitado o cancelamento

da

linha,

como

também

não

efetuou

o

pagamento

da

fatura,

sendo,

portanto,

direito da recorrente encaminhar seu nome aos órgãos restritivos. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor fixado a título de indenização se mostra excessivo e viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Requer a incidência dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
55420536).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1006035-23.2018.8.11.0041

Apelante
:
OI S.A.

Apelado
:
CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
OI S.A.

Ação:
Ação Reclamatória e Indenizatória por Danos Morais
, proposta por
CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS
em desfavor de
OI S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré acima do valor contratado (R$169,00), bem como daqueles relativos à linha (65) 98404-5999, realizados após o cancelamento da referia linha (novembro/2016). Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor é usuário dos serviços prestados pela ré por meio das linhas telefônicas n° (65) 3637-7937 e (65) 98404-5999 (contrato 401190753330), tendo migrado seu contrato, no ano de 2016,

para o “Plano Básico – Liberdade Para Falar” pelo valor de R$169,90, gerando o contrato n° 401637340594,

momento em que pediu o cancelamento da linha 65-9-8404-599, sendo-lhe disponibilizada nova linha de n° 65-98467-6729. Após a troca de plano, o autor informa que passou a ser cobrado pela linha que havia sido cancelada, bem como que em junho de 2017, começou a receber faturas com valores diversos do contratado e teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A operadora apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia à empresa de telefonia a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança, tampouco juntou contrato, limitando-se a colacionar aos autos “prints” de tela sistêmica (Id. 55420495).

Todavia, tal documento, por si só, não se revela suficiente para comprovar a legitimidade do débito, porquanto se trata de prova unilateral.

A respeito do assunto:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO ADMITIDO PELA AUTORA, NO VALOR DE R$ 124,70. INSCRIÇÃO LÍCITA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. ORIGEM DO DÉBITO DE R$ 1.405,74 INDEMONSTRADO.
TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO COMPROBATÓRIO, DADA A SUA INDISCUTÍVEL UNILATERALIDADE
. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71008115982, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TELEFONIA MÓVEL – RELAÇÃO CONSUMERISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS CELULARES NÃO COMPROVADA – TELA DE COMPUTADOR – INSUFICIÊNCIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INCABÍVEL – DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Configura-se consumidora pessoa jurídica destinatária final dos serviços contratados. Não justificada a cobrança de dois planos, fica caracterizado o ato ilícito e impõe-se a restituição em dobro.

O print de tela de computador não é prova suficiente, pois reproduzido unilateralmente e facilmente manipulável.

Descabe a cobrança da multa por quebra da fidelização prevista no instrumento contratual se a portabilidade ocorre por falha na prestação dos serviços. Improcede o pedido de danos morais quando ausente violação à honra objetiva da pessoa jurídica.” (TJMT - Ap. 0035128-87.2014.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018).”

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TELEFONIA - PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
As imagens capturadas de tela de computador e reproduzidas nos fundamentos da contestação não servem como prova suficiente da existência do contrato. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar.
O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC). (Ap. 0048885-17.2015.8.11.0041 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018).

“
Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia.
2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa). 3. O valor cabível como justa expressão financeira do sofrimento moral suportado pelo ofendido deve exprimir com equidade e equilíbrio os termos da equação indenizatória. 3. A Súmula 54/STJ estabelece que os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. 4. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula nº 362/STJ). 5. Carece de interesse recursal a redução do percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, quando a pretensão recursal é para que seja fixado exatamente o percentual mínimo estabelecido pela sentença.” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (g.n.)

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

No que diz respeito às alegações de que o autor teria utilizado os
serviços após a data em que solicitou o cancelamento da

linha, nota-se que
não foram levantadas pela ré em momento anterior do processo, tampouco foram apreciadas pela sentença, de maneira que se trata de inovação recursal.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4
. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porquanto mostra-se adequada ao caso.

Quanto a
o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária,
por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios de 1% ao mês devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e
a correção monetária é contada a partir do arbitramento, conforme a súmula 362 do STJ:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”

Ademais, não configura
reformatio in pejus
a alteração
ex ofício
do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Não cabe ao STJ apreciar alegação de ofensa a enunciado de súmula em recurso especial, uma vez que "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação a enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ). 2. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, afastando-se a alegada violação ao artigo 489, caput, § 1º, IV e VI, do CPC/15. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que não configura reformatio in pejus a alteração ex ofício do termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de matéria de ordem pública.
Precedentes. 4. O acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a ocorrência ou não de excludente de responsabilidade civil, a fim de desconstituir as conclusões a que chegou o órgão julgador, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4.1. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1327475/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020